Tribunal: TJSP
Processo: 1031953-19.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C. C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Banco Itaú Unibanco que tem legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes de saques ilegais da conta corrente da autora para pagamento de prêmio de seguro. Evidente

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C. C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Banco Itaú Unibanco que tem legitimidade passiva para responder pelos prejuízos decorrentes de saques ilegais da conta corrente da autora para pagamento de prêmio de seguro. Evidente vínculo de imagem entre o Banco Itaú Unibanco e a Itaú Seguros. Composição da cadeia de fornecedores.
Aplicação do prazo prescricional decenal na ação de repetição do indébito. Prescrição não configurada. Precedentes jurisprudenciais.
Seguro de vida. Seguradora que seguiu descontando o valor mensal do prêmio mesmo depois da morte do segurado. Prática abusiva. Devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Danos morais configurados decorrentes dos descontos ilegais da conta-corrente da consumidora. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031953-19.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes ITAÚ SEGUROS S/A e BANCO ITAÚ S/A, é apelada MARIA
BENEDITA FARIA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031953-19.2019.8.26.0577 -Voto no 1866
2
VOTO No 1866
APELAÇÃO No 1031953-19.2019.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos 7a Vara Cível
APELANTE: Itau Corretora de Seguros S/A e Banco Itaú S/A
APELADO: Maria Benedita Faria Ribeiro
JUIZ DE DIREITO: Dr. Alexandre Miura Iura
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
C.
C.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. Sentença de parcial procedência.
Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Banco Itaú Unibanco que tem legitimidade passiva para
responder pelos prejuízos decorrentes de saques ilegais da
conta corrente da autora para pagamento de prêmio de
seguro. Evidente vínculo de imagem entre o Banco Itaú
Unibanco e a Itaú Seguros. Composição da cadeia de
fornecedores.
Aplicação do prazo prescricional decenal na ação de
repetição
do
indébito.
Prescrição
não
configurada.
Precedentes jurisprudenciais.
Seguro de vida. Seguradora que seguiu descontando o valor
mensal do prêmio mesmo depois da morte do segurado.
Prática abusiva. Devida a restituição em dobro dos valores
pagos
indevidamente.
Danos
morais
configurados
decorrentes dos descontos ilegais da conta-corrente da
consumidora. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 144/149, proferida em ação de repetição do indébito cumulada com indenização
, que julgou improcedentes os pedidos do autor.
Na petição inicial, a autora alega que possui corrente junto ao
banco requerido. Aduz que a conta era antes em conjunto com o seu finado marido,
cujo falecimento ocorreu em 25/08/2013. Informa que o fato foi devidamente
comunicado ao banco, passando a autora a ser a única titular da conta. Aponta que
passou a receber em referida conta os proventos da pensão por morte do marido.
Alega, no entanto, que a seguradora requerida cobrou de forma indevida o valor
mensal do prêmio por meio de débito automático da conta da autora. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031953-19.2019.8.26.0577 -Voto no 1866
3
qualquer cobrança do prêmio é indevida após a ocorrência do sinistro. Pleiteou a
condenação dos réus à devolução em dobro dos valores indevidamente debitados de
sua conta corrente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
A contestação a fls. 34/49 apresentou preliminar de
ilegitimidade passiva dos requeridos. Aduziu-se ainda que o óbito do segurado
jamais foi informado às requeridas, motivo pelo qual não lhes é imputável qualquer
ato ilícito. Alega serem indevidas as pretensões de repetição do indébito e
indenizatória. Pleitearam a improcedência da demanda.
A sentença a fls. 144/149 julgou parcialmente procedente a
ação para condenar as rés a restituírem o dobro dos valores descontados
indevidamente da conta da autora, bem como indenização por danos morais, no valor
de R$ 5.000,00.
A requerida-apelante requer a reforma da sentença para que
sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, renovando os argumentos da
contestação.
O recurso é tempestivo e foi preparado a fls. 171/172.
As contrarrazões estão a fls. 176/182.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do
Consumidor, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do BANCO ITAÚ
UNIBANCO, já que ele compõe a cadeia de consumo. O contrato de seguro de vida é
oferecido de forma conjunta com o de conta corrente. Além disso, há falha nos
serviços bancários, já que o próprio banco era quem promovia os débitos de valores
na conta da autora referente ao contrato de seguro.
No mais, a cadeia de consumo fica caracterizada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031953-19.2019.8.26.0577 -Voto no 1866
4
evidente vínculo de imagem entre o Banco Itaú e o Itaú Seguros.
O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7o,
parágrafo único e 25, §1o, estabelece a solidariedade de toda a cadeia de fornecedores
de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores.
Rejeita-se igualmente a preliminar de prescrição. A pretensão
de repetição de indébito se submete ao prazo decenal geral do art. 205 do Código
Civil, já que não existe prazo específico menor definido em lei. Sobre o tema confira-
se a jurisprudência.
FATO DO SERVIÇO. CONTRATO DE TELEFONIA.
COBRANÇAS INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO. ÔNUS
DA PROVA. 1. A autora questionou a cobrança de
linhas telefônicas por ela não contratadas e jamais
utilizadas, requerendo a restituição do indébito. 2. E a
ré não logrou demonstrar nem a contratação e nem que
a autora tenha, de fato, utilizado os serviços incluídos
nas faturas quitadas. Daí porque escorreito o
acolhimento do pedido de restituição de valores. 3. A
Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ,
de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki (DJe
15/9/2009), submetido ao regime dos recursos
repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e
da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de
que, ante a ausência de disposição específica acerca do
prazo prescricional aplicável à prática comercial
indevida de cobrança excessiva, é de rigor a incidência
das normas gerais relativas à prescrição insculpidas no
Código Civil na ação de repetição de indébito de tarifas
de água e esgoto. Assim, tem-se prazo vintenário, na
forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de
1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205
do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031953-19.2019.8.26.0577 -Voto no 1866
5
não há razões para adotar solução diversa nos casos de
repetição de indébito dos serviços de telefonia
(Embargos de Divergência em REsp No 1.523.744 - RS
(2015/0070352-0),
Rel.
Min.
Og
Fernandes, j.
20.2.2019). 4. Prescrição inocorrente à espécie. Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003609-75.2016.8.26.0272;
Relator
(a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
Agravo de instrumento
Revisional de contrato
bancário julgada parcialmente procedente, em fase de
cumprimento de sentença
Determinação ao banco
para apresentar o contrato de abertura de crédito e
extratos da movimentação financeira desde a sua
abertura, sob pena de repetição de indébito no valor de
R$ 200.000,00
Prescrição decenal
Previsão
assentada no julgamento do feito para que fosse
respeitada quanto ao recálculo dos valores a serem
apurados para revisão do contrato
Exibição dos
documentos não abrangida por esta previsão e que se
faz necessária para permitir o recálculo dos valores,
beneficiando, também, o próprio banco Prazo, porém,
fixado para apresentação dos documentos que deve ser
alterado para 30 (trinta) dias Estimativa de repetição
de indébito indicada pelo autor, para hipótese de não
exibição dos documentos, que deve ser afastada, à
míngua de indicação de qualquer justificativa ou de
dado concreto para sustenta-la
Demandante que
deverá
apresentar
nova
estimativa
para
tanto,
devidamente justificada, para hipótese de não exibição
dos documentos pelo banco
Recurso deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031953-19.2019.8.26.0577 -Voto no 1866
6
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2243643-68.2015.8.26.0000; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/05/2016; Data de Registro: 13/05/2016)
Quanto ao mérito, no seguro de vida, com a ocorrência do
sinistro (morte do segurado), não há mais razão jurídica para a cobrança do prêmio.
Portanto, é evidente que os descontos mensais ocorreram em exercício irregular de
direito.
Por outro lado, não se pode acolher que as requeridas não
tinham ciência do falecimento do segurado. Isso porque, logo após o óbito, a conta,
que antes era conjunta, passou a ser exclusiva da autora. O próprio banco que tomou
as providências administrativas para encerrar a conta do marido da autora em razão
do falecimento não pode alegar que não tinha ciência de referido óbito.
Portanto, fica caracterizada a cobrança indevida e de má-fé, a
justificar a condenação da restituição do dobro do indébito, nos termos do art. 42,
paragrafo úncio, do CDC.
Os
débitos
automáticos
realizados
direta
e
indiscriminadamente na conta da autora após o óbito do segurado configuram prática
abusiva. Isso porque a execução do contrato deve se adequar aos novos fatos, qual
seja a ocorrência do sinistro.
Quanto aos danos morais, verifica-se que a ré avançou
indevidamente sobre o mínimo existencial da autora sem respeitar os termos do
contrato. Os débitos automáticos eram realizados sobre a verba alimentar da autora,
que é a pensão em razão da morte de seu marido.
Não há dúvida de que a situação pela qual passou a autora
supera em muito o mero aborrecimento. Os abatimentos indevidos de sua conta a
privaram da subsistência. É inegável o desgaste imposto ao consumidor, fato que
ultrapassa a esfera do mero constrangimento e que deve ser reparado pela via dos
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031953-19.2019.8.26.0577 -Voto no 1866
7
CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
CONTA CORRENTE. QUITAÇÕES PARCIAIS EM
DETERMINADOS PERÍODOS. CELEBRAÇÃO DE
ACORDO
PARA
PAGAMENTO
DO
SALDO
RESIDUAL.
REALIZAÇÃO
DE
DÉBITOS
INDEVIDOS
DEPOIS
DA
QUITAÇÃO
DA
AVENÇA. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO
E À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 1. Ficou
apurado nos autos que diversas parcelas de contrato de
empréstimo celebrado entre as partes não teria sido
integralmente debitadas na conta da devedora, seja por
falhas do banco, seja por insuficiência de saldos. 2.
Também restou demonstrada a celebração de acordo
posterior para a quitação integral do saldo residual e seu
cumprimento. 3. A tese de defesa do banco, de que
algumas das parcelas não teriam sido quitadas não
resiste ao confronto com os extratos, que demonstram
cabalmente a satisfação total da dívida. 4. Sendo assim,
indevidos os descontos realizados depois da extinção da
dívida, dando azo à restituição do indébito e à
reparação dos danos morais causados à aposentada, que
se viu indevidamente privada de parte substancial de
sua verba alimentar. 5. Pedidos de declaração de
quitação, proibição de realizar novos descontos, de
repetição do indébito e indenizatório de danos morais
acolhidos. Recurso provido (TJSP, Apelação no
1014445-97.2018.8.26.0576, Rel. Des. Melo Colombi,
14a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2019)
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência
de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031953-19.2019.8.26.0577 -Voto no 1866
8
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento
do agente que o causou e o caráter pedagógico da sanção.
Nesse passo, o dano é grave. Impôs ao autor significativo
desgaste para a resolução da questão, justificando, inclusive, a intervenção do Poder
Judiciário. O poder econômico da requerida é alto por se tratar de instituição
financeira sólida, e seu comportamento é adverso por não guardar as cautelas
necessárias ao exercício da atividade.
De acordo com os parâmetros acima expostos, verifica-se
como razoável a verba fixada na sentença em R$ 5.000,00, quantia que se entende
adequada para reparar os transtornos e constrangimentos decorrentes dos descontos
ilegais.
Feitas essas considerações, a manutenção da sentença é
medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator